Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Julga-se improcedente o pedido declaratório de nulidade de testamento quando, à vista das provas produzidas nos autos, não foi robustamente demonstrada a incapacidade civil do testador no dia da lavratura do ato. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de testamento público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o falecido estava no gozo das faculdades mentais no dia da lavratura do testamento público.
III. Razões de decidir
3. Compete aos interessados o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e robusta, a incapacidade civil, no caso, a alegada falta de discernimento para a prática de atos da vida civil, na forma do art. 373, inc. I, do CPC c/c 1.860 e 1.861 do CC e dos precedentes do STJ.
4. À falta de prova em sentido contrário, prevalece não só a presunção de capacidade do testador, mas a fé pública do tabelião em relação à sua avaliação superficial das condições gerais do testador que se apresentou perante ele, a qual ficou expressamente consignada na escritura lavrada.
5. À vista das provas produzidas nos autos, não foi demonstrada a incapacidade civil do testador no dia da lavratura do ato, devendo o pedido formulado na petição inicial ser julgado improcedente
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Julga-se improcedente o pedido declaratório de nulidade de testamento quando, à vista das provas produzidas nos autos, não foi robustamente demonstrada a incapacidade civil do testador no dia da lavratura do ato.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts 1.857, 1.860 e 1.861. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.142.132/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025.